Tribunal: TJDFT
Processo: 0729065-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Exequente, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.

Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.